Tribunal: STF
Processo: ADI 451
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-22
Data de publicação: 1991-03-22

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n.  1.748,  de  19
de novembro de 1990, do Estado do Rio de Janeiro, a qual dispõe sobre
medidas  de  segurança  nos  estacionamentos  destinados  a  veiculos
automotores. Pedido de liminar.
         - Não ocorrencia, no caso, de manifesta relevância  jurídica
de impugnação.
         -  Por  outro  lado,  não  se  evidencia  a  existência   de
periculum in mora.
         Pedido    de    concessão     de     liminar     indeferido.